Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-21.2022.8.11.0013
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000826-21.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHEFERSON DA SILVA - CPF: 048.941.161-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(
ART. 309 DO CTB E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
ATIPICIDADE
DA CONDUTA
.
IMPROCEDENTE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES.
DOLO CONFIGUR
ADO.
ORDEM LEGAL DE PARADA COM SINAIS LUMINOSOS. FUGA EM VELOCIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se
recurso de a
pelação criminal interpost
o

contra sentença
que condenou o apelante
pelos crimes do
art. 309,
caput
, da lei n. 9.503/1997 e do art. 330 do
Código Penal
,
à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa

com pena fixada em regime inicial aberto e substituição por restritiva de direitos.

A defesa requer absolvição quanto ao crime de desobediência, sob alegação de
insuficiência probat
ória ou
atipicidade por ausência de dolo, sustentando que a fuga teria ocorrido por temor de assalto, diante de viatura descaracterizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em
saber se
:

a conduta de
desobedecer à
ordem de
parada emanada por policiais civis, nas circunstâncias apuradas,
configura o
tipo
penal e
foi praticada
com dolo;

há dúvida razoável
que justifique a
absolvição
com fulcro no
princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria ficou devidamente comprovada
pela prova
produzida, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da diligência, demonstra
ndo
que houve ordem legal de parada, com sinais luminosos, e que o apelante empreendeu fuga deliberada, cessando apenas após o acompanhamento e medidas de contenção
.

A versão defensiva de “autodefesa” por suposto receio de assalto ficou isolada no conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar o dolo de desobedecer a comando estatal, nem para caracterizar dúvida razoável quanto à tipicidade e autoria do delito do
art. 330 do código penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

A desobediência à ordem de parada
emanada por agentes públicos no exercício da função
configura o crime previsto
no art.
330 do
C
ódigo
P
enal
.

O dolo do agente resta evidenciado pela conduta de empreender fuga após ordem legal de parada claramente emitida por agentes públicos, circunstância que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do
art
.
330
do
CP

A versão isolada
de desconhecimento
da ação policial
não é apta para infirmar o depoimento dos policiais, tampouco para
afasta
r
a tipicidade
.

O conjunto probatório demon
s
tra a materialidade e
a
autoria do crime de desobediência, não havendo elementos que suste
ntem a tese absolutória por insuficiência probatória
(
princípio
in dubio pro reo
)
.

Dispositivos relevantes citados:

LEI N. 9.503/1997 (CTB), ART. 309, CAPUT. CÓDIGO PENAL, ART. 330,
CAPUT
. CÓDIGO PENAL, ART. 69, CAPUT.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AGRG NO RESP N. 1.860.058/MS, REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 14/08/2020.

TJ-DF,
0701546-52.2020.8.07.0010, REL. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, J. 10/03/2022, PUBL. 21/03/2022.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHEFERSON DA
SILVA,
por
intermédio da
Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da
3ª
Vara de Pontes e Lacerda
/MT
,
que o condenou
pela prática dos crimes tipificados no artigo 309,
caput
, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 330 do Código Penal
,
à pena de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial

aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteia a absolvição do apelante em relação ao
crime de desobediência
(art. 330 do CP), argumentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico
ou insuficiência proba
tória
, invocando o princípio
in dubio pro reo.
Sustenta
,

ainda
,

que
a fuga
do réu

decorreu de
instinto

de autodefesa,
uma vez
que a
viatura policial
descaracterizada
o
levou a

crer tratar
-se
de assalto
ou atentado contra sua vida, e não de uma ordem legal de parada. (
id.

340540415
).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso
. (
i
d.
340540416
)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
. (Id.
348989392
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia
que
:

(...)
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime do art. 309, do CTB

Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta de 20h00min, em via pública, localizada na Rua Paraná, s/n.º, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Jheferson
Da Silva
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor (VW/Gol, placa NKZ-5714), sem a devida Permissão ou Habilitação, de modo a gerar perigo de dano.

1.2) Do Crime de Desobediência

Infere-se, ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados
,
Jheferson
Da Silva
, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Civil).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que no tempo e local indicados, que o denunciado
Jheferson
Da Silva

pôs-se
a conduzir veículo automotor (VW/Gol, placa NKZ-5714), pelas vias públicas de circulação. Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto.

Nesse sentido, infere-se que uma equipe da polícia civil investigava um grupo criminoso suspeito da prática de um crime de roubo tentado, ocorrido no dia 22/12/2021, em Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, na data dos fatos, os policiais civis passaram a monitorar
a residência dos suspeitos, quando observaram a saída de parte do grupo no veículo acima indicado (VW/Gol, placa NKZ-5714), oportunidade em que foi dada ordem de parada.

Ocorre que, neste momento, o condutor do veículo empreendeu fuga, aumentando a velocidade do veículo e desrespeitando as ordens proferidas pelos policiais. Durante o acompanhamento tático, o condutor conseguiu parar o veículo, ao passo que um dos suspeitos conseguiu fugir do automóvel.

Não obstante, após a perseguição, os policiais lograram realizar a abordagem do increpado
Jheferson
Da Silva
, que conduzia o veículo, tendo como passageiros
Braym
e Mateus.

Por fim, durante a abordagem os agentes da lei constataram que o denunciado

Jheferson
Da Silva
não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Jheferson
Da Silva
, porquanto incorreu, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s): (i) art. 309, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e (
ii
) art. 330, caput, do Decreto-Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal).

(
sic
), (id.
340540377
)

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes dos
arts
. 309 do CTB e 330 do CP.

Como visto, o
recurso defensivo limita-se a impugnar a condenação pelo delito de desobediência.

Contudo, a
pretensão absolutória

não prospera
.
Explico.

A
materialidade
do
delito
de desobediência

está devidamente comprovada nos autos: a)
B
oletim de Ocorrência n° 2021.337070
,
(id. 340539399)
,
b
)
auto de apreensão n° 2021.16.469103
(Id.
340540356
),
c
) Termo
Circunstanciado de Ocorrência
n° 114.5.2022.868 (id.
340539399
)
,bem como,
d) Termos
de Declarações dos Policiais Civi
s
(Id.
338569397
).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O Apelante
JHEFERSON DA SILVA
,
em sede
inquisitiva
,

declarou que:

(...)
o declarante relata que é proprietário do
veículo
marca e modelo Volkswagen Gol, placa NKZ - 5714,cor predominante branca, chassi 9BWAA05W39P070987, conforme recibo preenchido e reconhecido firma em seu nome, e que nesta data (22/12/2021), estava conduzindo o veículo nas ruas da cidade, levando como passageiros MATEUS, vulgo
Porronca
, BRAYN, vulgo Boquinha e EMERSON, e quando saia de uma rua vicinal, adentrando na Rua Sergipe,
foi surpreendido com um veículo com alguma pessoas com armas dizendo para parar, e temeroso por não saber
do que se tratava, saiu em alta velocidade tentando fugir da ação, quando um dos pneus do veículo foi furado por disparo de arma de fogo, parando na Avenida paraná, próximo a uma borracharia
, quando EMERSSON; que
esta
usando tornozeleira fugiu em carreira, logo sendo abordados por uma equipe da Polícia Civil, que passaram as revistas pessoais e no veículo, nada de ilícito sendo encontrado, mas que foi apreendido um aparelho celular marca
Sansung
, um aparelho
Sansun
danificado e um aparelho marca
motorola
, que estava com os passageiros e
em não possuindo habilitação para dirigir veículo automotor, e sem a documentação do veículo, que foi recolhido encaminhados a esta Delegacia; QUE o declarante nega envolvimento e conhecimento dos

assaltados recém ocorridos na cidade, desconhecendo as autorias;
(sic), (Fase Policial
Apelante -
id.

340539399
)
.

Em juízo,
o apelante n
ão foi ouvido, porquanto decretou-se a sua revelia ante sua ausencia
à
audiência de instrução e julgamento
a despeito de devidamente intimado.

Em sede inquisitiva,
a testemunha
PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA

(
Policial
Civil)
aduziu
:

“(...)
Que no dia 22/12/2021, por volta das 20h:00min, estavam em
diligências
, o declarante e os investigadores
Antonio
e Altair; Que receberam a informação de uma tentativa de roubo, conforme consta no BO 2021.336090, onde os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima; Que nesta mesma data voltariam a agir de acordo com tais informações, que versam que os suspeitos
Braym
Lucas Chaves Mateus e Mateus Freitas, seriam os responsáveis por abordar as vítimas; Que outros suspeitos seriam responsáveis por identificar as vítimas que seriam Emerson Alexandre Souto Silva, Mateus Marangoni Silva e Fagner
Borges Gomes de Oliveira, os quais estariam utilizando de veículos emprestados por terceiros para cometer crimes;
Que um dos veículos identificados foi um WV/GOL de cor branca, placa NKZ-5714 pertencente a
Jheferson
da Silva (primo de Emerson)
; Que nesta data, iniciadas as
diligências
a equipe visualizou um homem conduzindo uma motocicleta Honda de cor preta na residência de
Braym
e que ambos saíram do local; Que o condutor da motocicleta se assemelha a Fagner; Que minutos depois retornaram e o motociclista

saiu do local; Que após isso, chegou ao endereço de
Braym
o veículo de
Jheferson
da Silva e que dois homens entraram no veículo e saíram do local;
Que declara que os investigadores
interceptaram o veículo e ordenaram parada
, no momento, o declarante percebeu que os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade;
Que após aproximadamente 300 metros pararam o veículo; Que um dos suspeitos identificado como Emerson Alexandre Souto Silva empreendeu fuga a pé e não foi localizado; Que no veículo foram abordados,
Braym
, Mateus e
Jheferson
; Que os suspeitos, possivelmente, conseguiram dispensar o armamento durante a fuga. Que alega que a equipe fez a varredura no local, mas não foi localizado os armamentos utilizados na ação criminosa;
(sic
),

(Fase Policial
Testemunha -
id.
340539399
)
.

O policial civil
PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA
ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva, afirmando que, após a interceptação pela guarnição, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade, a qual somente cessou após o disparo efetuado contra um dos pneus do veículo utilizado
. Vejamos:

(...)
A gente ficou cuida
n
do
próximo a casa onde os suspeitos
estavam,
na hora que o
veículo
gol saiu, a gente chegou de frente para fechar eles, e eles desviaram e continuaram em fuga
,
pararam
alguns
quarteirões
depois e um dos suspeitos
saiu correndo e ele se manteve no local, o
J
h
eferson
.
(...)
Saíram em fuga, era uma viatura que tinha um giroflex
, tanto é que a gente é conhecido,
eu sou conhecido,
o Altair é bem conhecido, o Antônio
Nunes, eles viram que era
,
ai
o
Antonio
efetuou um disparo no pneu do veículo,
foi
só
quando
eles pararam
.

(...)
S
e eles
tivessem com medo
e não soubesse que era
polícia
, eles
não tinham parado cerca de
300 metros depois, ele ia continuar fuga do mesmo jeito
.

(
sic), (Fase Judicial Testemunha - id.
340540407
).

No mesmo sentido, em juízo, o policial civil
Altair Gomes de Jesus
confirmou as informações prestadas por Paulo
Suady
, afirmando que o suspeito empreendeu fuga após a ordem de parada. Acrescentou que o investigado possui histórico de roubos, afastando a alegação de desconhecimento da ação policial, sobretudo por serem conhecidos na região. Destacou, ainda, que, embora a viatura fosse descaracterizada,
seria
identificada por suas características, especialmente pela placa
a qual todos conheciam a viatura.
Vejamos trecho de seu depoimento:

(...)
a gente se identificou, nossos carros
, infelizmente são todos conhecidos,
na época nós
éramos
em
quatro ou cinco policiais na rua, todas essas pessoas que estavam lá nos conheciam
, conheciam individualmente cada um de nós
,
todos eles viram que se
tratava
de uma viatura policial, que eles conhecem a nossa viatura, mesmo
descaracterizada, conhece por placa, todos eles nos conheciam.

(...)mesmo assim
a gente deu ordem de parada e eles arrancaram e continuaram fugindo.

Nesse viés
, o édito condenatório baseou
-
se nos elementos probatórios inerentes ao caso, especialmente na palavra d
os agentes públicos
,
em sede inquisitiva, bem como judicial.
H
avendo
, portanto, um conjunto probatório judicializado que ratifica os elementos da investigação, autorizando o decreto condenatório.

O
tipo penal
do art. 330 do CP
exige a presença de um comando expresso, emitido por agente público no exercício de sua função, bem como, a negativa injustificada de cumprimento por parte do destinatário.

Embora, o
apelante
tenha negado a desobediência
,

em razão do
suposto
desconhecimento
de uma abordagem policial,
é importante salientar que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, servindo como meio de prova válida para fundamentar a condenação quando firmes e coerentes, como ocorreu no caso.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“2.
O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo.
(...)
(TJ-DF0701546-52.2020.8.07.0010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:21/03/2022)
”

Ademais,
os depoimentos prestados por policiais são meios de prova idôneos para embasar a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos dos autos e não contraditados por provas robustas em sentido contrário. Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Desta forma, havendo provas robustas da
materi
alidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Qua
nto à tese de ausência de dolo, sob o argumento de
que
a viatura era descaracterizada, impende destacar que a ação policial
ocorreu
em contexto de investigação de crime
s na região
, justificando a utilização de veículo discreto
.
Contudo, a
ordem de parada
foi inequívoca
realizada
por meio de

de
sinais luminosos (giroflex), conforme atestado pelos agentes públicos.

O dolo do art. 330 do CP se perfectibiliza
quando
o condutor, percebendo os sinais de emergência típicos de viatura policial
,
ainda que o veículo seja descaracterizado, opta pela fuga ao invés da submissão à ordem legal, não sendo razoável a tese de confusão com assalto diante da insistência na fuga por cerca de 300 metros e da notoriedade dos agentes na localidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a tipicidade da conduta de desobediência à ordem de parada emanada de agentes públicos no exercício de suas funções de policiamento ou fiscalização, ainda que o objetivo do agente seja evitar a prisão ou a fiscalização. A tese de "autodefesa"
,
não torna a conduta atípica quando a ordem é legal e clara.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.
ART.
255, § 4º, DO RISTJ. ART. 330 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE
OSTENSIVA.
TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.
(...)

3. Consta da denúncia que
o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público e dirigiu veículo automotor, em via pública, em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano
, onde havia grande movimentação.
[...
]
os policiais iniciaram um acompanhamento tático, com giroflex

e sirene ligados, no entanto, o denunciado não obedeceu a ordem de parada emanada através dos sinais sonoros e luminosos, e continuou empreendendo fuga, em alta velocidade,
colocando em risco a vida dos demais condutores que transitavam na rodovia. 4. Conforme exposto no combatido aresto, segundo
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem
de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
(
AgRg
no REsp n. 1 .753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). 5.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do
art
. 330 do Código Penal
. Precedentes. [...]
A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
(
AgRg
no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020
) .
6. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1945865 MS 2021/0197232-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2022)

Anote-se, ainda, q
ue n
esse contexto, eventual motivação pessoal, como a alegada
autodefesa – por possível assalto e viatura descaracterizada
, não tem o condão de afastar o dolo, pois basta a decisão voluntária de descumprir a ordem emanada pela autoridade policial.

Nesse sentido, o STJ fixou tese no Tema Repetitivo nº 1.060,
in
verbis
:

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”
.

No mesmo sentido,
colaciono a
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal.

A existência de sinais sonoros e luminosos, somada à fuga consciente do condutor, é suficiente para configurar o dolo necessário à configuração do crime de desobediência.

A versão isolada do acusado, não corroborada por outros elementos probatórios, não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados por agentes públicos ouvidos em juízo.
(...).
(
TJMT,
N.U 1002196-64.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 07/01/2026)
.

Com efeito
,
não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta, e ausência de dolo, visto que restou demonstrada a autoria e materialidade do delito praticado pelo apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JHEFERSON DA SILVA
,
mantendo a sentença

incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026